Tribunal: TJPA
Processo: 0001401-43.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001401-43.2018.8.14.0097

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV DO CPB.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA
. PEDIDO PARA A
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS APONTAM O RÉU COMO AUTOR DO CRIME. AFASTADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS APONTAM A UTILIZAÇÃO DE EMBOSCADA E DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE DROGAS COMO MOTIVAÇÃO. REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM
. SÚMULA 23 DESTA CORTE.

recurso IMPROVIDO.

decisão unânime.

DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À NOVO JULGAMENTO

I. Há provas testemunhais e documentais aptas a atribuir a autoria delitiva ao réu, afastando a hipótese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. A anulação do julgamento seria uma afronta ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF. Os jurados proferiram seus votos conforme o princípio da íntima convicção, bastando que haja elementos de convicção para embasar sua decisão, como na hipótese dos autos. Precedentes;

DAS QUALIFICADORAS

II.

A vítima era usuária de drogas, fato confirmado em juízo por sua companheira, bem como conhecia o apelante. Aliando estes fatos ao depoimento prestado pelo policial Fernando Nascimento Junior, que aponta o réu como contumaz na prática de crimes na área, é possível inferir que a real motivação do crime teria sido o débito decorrente do consumo de entorpecentes, conforme entendido pelos jurados. Portanto, não é cabível a tese de que esta decisão é contrária às provas nos autos.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

III.
Apesar de ter havido equívoco na apreciação da culpabilidade do agente, o pleito defensivo não merece prosperar, uma vez que a avaliação das demais circunstâncias judiciais foi devidamente justificada. A valoração negativa de uma única circunstância possibilita a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme súmula 23 desta Corte. Não há
bis in idem
, pois o crime fora qualificado pela utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, sendo perfeitamente possível que a motivação e a emboscada sejam utilizadas para justificar o aumento da pena na primeira fase dosimétrica. Não há qualquer motivo para a revisão do
quantum
da pena-base.

IV. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS
fora condenado à pena de
17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art.
121, §2º, I e IV do CPB
. Inconformado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA.

A defesa alegou em suas razões que a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri fora manifestamente contrária às provas dos autos. Impugnou a incidência das qualificadoras referentes ao motivo fútil e à emboscada, bem como o cálculo da pena-base, diante de suposta ausência de fundamentação idônea.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID 9462008)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 9627005)

À revisão

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais que, no dia 07/09/2017, por volta de 05:20, na Rua do Linhão, Bairro Campestre, Benevides, o apelante
CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS
, vulgo “Neguinho”, com
animus necandi
, por motivo torpe e utilizando-se de emboscada, desferiu um disparo de arma de fogo contra o crânio da vítima
CLEBER DA SILVA LOPES
, o qual veio a óbito no local.

A vítima estava acompanhada de sua companheira Lauriene do Nascimento Damasceno, seu enteado Jhon Lucas Damasceno, as amigas Daiani Maria de Oliveira e Dailza Maria de Oliveira. Segundo se apurou, o recorrente já estaria escondido, esperando a passagem da vítima. Durante a ação, o apelante apontou a arma para a cabeça do ofendido, dizendo: “arreda todo mundo para atrás”, momento em que a vítima disse: “ei, Neguinho para com isso, eu sou o Bilú”. Ato contínuo, o denunciado efetuou um disparo contra a cabeça de Cleber e empreendeu fuga. Conforme a acusação, a motivação do crime seria referente à dívida de droga, sendo a vítima usuária.

Devidamente processado, o recorrente foi condenado à pena de
17 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art.
121, §2º, I e IV do CPB
. Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, inciso I, do CPPB,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA SUBMISSÃO DO RECORRENTE À NOVO JULGAMENTO

É alegado pela defesa que não haveria provas aptas a atribuir ao réu a autoria delitiva, devendo, assim, prevalecer a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Afirma que a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária às provas constantes nos autos.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, uma vez que as provas da autoria delitiva são abundantes, tais como os depoimentos das testemunhas, laudo de perícia necroscópica e reconhecimento do apelante. Em juízo, a testemunha Lauriane Damasceno afirmara:

“[...] que estavam caminhando pela rua, quando o acusado saiu do escuro apontando a arma; que pensava que era um assalto, pois não o conhecia; que quando o acusado saiu de onde estava, mandou todo mundo para trás;

que o seu marido (a vítima) disse para Carlos parar com aquilo; que os outros que estavam juntos, correram; que quando virou de costas só ouviu o barulho do tiro e quando virou, a vítima já estava no chão; que o tirou pegou na cabeça; que começou a balançar seu marido para que reagisse; que o acusado viu que a vítima estava agonizando e saiu correndo; que a vítima era usuário de drogas, mas nunca vendeu nada. [...]”

O reconhecimento realizado por Lauriane Damasceno (ID 9461601) é prova idônea para embasar a condenação do réu,
afastando a hipótese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Desta forma, a anulação de tal julgamento seria uma afronta ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. Ressalta-se que os jurados proferiram seus votos conforme o princípio da íntima convicção, bastando que haja elementos de convicção para embasar sua decisão. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No Tribunal do Júri, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento - a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada -, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares. 2. Alegada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença no exercício da sua soberana função constitucional. 3. Na espécie, o Tribunal do Júri respondeu "sim" ao quesito absolutório genérico. A Corte de origem se posicionou em consonância com a jurisprudência do STJ, ao manter a soberania dos vereditos, respaldada em tese arguída em plenário pela defesa - absolvição por clemência -, a qual não é manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente ante a informação de que o réu não se recordava do que havia ocorrido, pois estava sob efeito de bebida alcoólica. 4. Embora, do ponto de vista da dogmática penal, a embriaguez voluntária não enseje a absolvição do agente, o princípio da plenitude de defesa vigente no Tribunal do Júri e o sistema da íntima convicção na valoração das provas dão respaldo jurídico para fundamentar a decisão dos jurados. Assim, o veredito não foi contrário à prova dos autos; o Conselho de Sentença optou por uma das teses defendidas em plenário: a de absolvição por clemência. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.499.956/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

DAS QUALIFICADORAS

Afirma que não restou comprovado nos autos do processo a real motivação do delito, não devendo incidir a qualificadora do motivo fútil. Da mesma forma, defende que não fora comprovada a emboscada, devendo ser estas qualificadoras desconsideradas.

Ao analisar o depoimento de Lauriane Damasceno, a qual alegou que “o acusado saiu do escuro” e pelo fato de as demais testemunhas que caminhavam à frente da vítima não terem visto o acusado, é possível inferir que este estava escondido, aguardando a passagem da vítima, caracterizando a emboscada e dificultando a defesa da vítima. Segue o depoimento de Jhon Damasceno:

“[...] Que estavam andando pela rua; que estava indo mais a frente e bem atrás vinha as duas moças; que ouviu o tiro e saiu correndo; que sua mãe e a vítima já estavam mais atrás; que só sabe que a vítima era apenas usuária de drogas. [...]”.

Resta claro que a vítima era usuária de drogas, fato confirmado em juízo por sua companheira. Também fora comprovado que o ofendido conhecia o apelante, pois, segundo Lauriane Damasceno, a vítima disse, momentos antes de ser assinada “
Ei, Neguinho para com isso, eu sou o Bilú”
.

Aliando estes fatos ao depoimento prestado pelo Policial Militar Fernando Jose do Carmo Nascimento Junior, que aponta o réu como conhecido pelo cometimento de crimes na área, é possível inferir que a real motivação do crime teria sido o débito decorrente de consumo de entorpecentes, conforme entendido pelos jurados. Portanto, não é cabível a tese de que esta decisão é contrária às provas nos autos.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

A defesa sustenta que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime foram julgadas desfavoráveis de forma indevida, diante da suposta ausência de fundamentação idônea para tal.

Alega que ao utilizar o motivo fútil e a emboscada como qualificadoras e ao mesmo tempo, como fundamento para aumentar a pena-base, o juiz incorreu em
bis in idem
. Desta forma, requer a reforma da dosimetria, pleiteando a valoração neutra de tais circunstâncias e a consequente aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Apesar de ter havido equívoco na apreciação da culpabilidade do agente, pois não fora fundamentada de forma satisfatória, o pleito defensivo não merece prosperar, uma vez que a avaliação das demais circunstâncias judiciais foi devidamente justificada. Ademais, a valoração negativa de uma única circunstância possibilita a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme súmula 23 desta Corte.

Súmula nº 23
:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Não há que se falar em
bis in idem
, pois o crime fora qualificado pela utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, sendo perfeitamente possível que o motivo fútil e a emboscada sejam utilizadas para justificar o aumento da pena na primeira fase dosimétrica. Assim, não há qualquer motivo para a revisão do
quantum
da pena-base.

Desta forma, resta
inalterada a sentença que condenou
CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS
à
pena de
17 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art.
121, §2º, I e IV do CPB
.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023